Tribunal: TJDFT
Processo: 0703034-89.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703034-89.2018.8.07.0017 RECORRENTE: P. H. S. S. REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO DURVAL PINTO SILVA RECORRIDO: AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO. CONSUMIDOR. SEGURO/PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. INADIMPLÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTINUIDADE DO PAGAMENTO. BOA-FÉ OBJETIVA. RESTABELECIMENTO DO PLANO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (STJ, Súmula 608). 2. De acordo com o art. 13, parágrafo único, II da Lei no 9.656/1998, é vedada a “suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência”. O descumprimento dessa determinação pode configurar falha na prestação de serviços. 3. É necessária a notificação prévia do consumidor para o cancelamento do contrato motivado pela inadimplência em atenção aos ditames do CDC, aos direitos inerentes à natureza do contrato e à preservação do direito do consumidor à informação. 4. A emissão de boletos pela própria operadora e o recebimento do pagamento após a data do cancelamento faz pressupor a continuidade da prestação do serviço contratado ante o princípio da boa-fé objetiva previsto no art. 422 do CC. Precedentes. 5. Ausente qualquer outro elemento de gravidade decorrente do cancelamento do plano de saúde, a inexistência de comunicação da rescisão unilateral ao beneficiário, por si só, não acarreta violação a direitos da personalidade capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa humana. Assim, não há que se falar em danos morais passíveis de indenização. 6. A inadimplência contratual só gera dano moral em casos excepcionalíssimos. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 4o, inciso IV, e 6o, inciso III, ambos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a falta de informação adequada pela operadora do plano de saúde de forma a impedir que a parte insurgente pudesse evitar o cancelamento do referido plano, por suposta inadimplência. Sustenta a necessária continuidade do contrato firmado; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, expondo o cabimento da fixação de indenização por danos morais, considerando a conduta abusiva da operadora do plano de saúde que não notificou o insurgente acerca do cancelamento do seu plano, causando-lhe significativo transtorno na qualidade de portador de Síndrome de Down. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 30846080). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 4o, inciso IV, e 6o, inciso III, ambos do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento da falta de informação advinda da operadora do plano de saúde e da necessidade de manutenção do contrato firmado, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que “é necessária a notificação prévia do consumidor para o cancelamento do contrato motivado pela inadimplência em atenção aos ditames do CDC, aos direitos inerentes à natureza do contrato e à preservação do direito do consumidor à informação”, concluindo pelo restabelecimento do plano de saúde, nas mesmas condições anteriormente contratadas, sem exigência de nova carência (ID 27362354). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à salientada contrariedade aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. Nesse sentido, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, firmou o entendimento no sentido de que: O autor/beneficiário está com 5 anos de idade (DN 11/12/2015 – ID no 17043736). Não foi juntada prova que corroborasse a recusa de atendimento em 8/8/2018. A ação foi proposta em 22/8/2018 e a sentença que julgou os pedidos iniciais procedentes e antecipou os efeitos da tutela é de 25/11/2019. Durante esse período (um ano e três meses), o apelado não relatou necessidade de atendimento médico, impossibilitado pela inativação do plano, inscrição do nome em cadastro de inadimplentes ou outro elemento desabonador. Também não há prova de dano na modalidade in re ipsa. (...) Embora seja compreensível a insatisfação decorrente da conduta da apelante, o que certamente gerou aborrecimentos e transtornos, esses fatos não têm o condão de violar direitos da personalidade e ensejar a condenação por danos morais (ID 26380019) (grifou-se). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, indefiro o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005